Tribunal: TJES
Processo: 5002994-43.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão da Cobrança - Devedor Beneficiário de Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002994-43.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONSTRUIL-CONSTRUCAO,MONTAGEM E MAO DE OBRAS EM GERAL LTDA

AGRAVADO: RA ENGENHARIA LTDA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002994-43.2025.8.08.0000

AGVTE
:

CONSTRUIL – CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E MÃO DE OBRAS EM GERAL

AGVD
O
S
:
RA ENGENHARIA EIRELI LTDA.
e
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
.

RELATOR:
D
ES.
robson luiz albanez

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. SÚMULA 481 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Construil – Construção, Montagem e Mão de Obras em Geral Ltda. contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, autorizando apenas o parcelamento das custas processuais em três parcelas, no âmbito de ação de cobrança, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira da pessoa jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a pessoa jurídica agravante comprovou, de forma idônea e suficiente, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, a fim de fazer jus ao benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige prova efetiva da incapacidade financeira, inexistindo presunção legal de hipossuficiência em seu favor, conforme entendimento consolidado na Súmula 481 do STJ.

A apresentação isolada de Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) e de extratos fiscais do Simples Nacional não é suficiente para demonstrar a real situação econômico-financeira da empresa.

A ausência de documentos essenciais, como balanço patrimonial, declarações de imposto de renda ou extratos bancários, inviabiliza a análise aprofundada da alegada incapacidade financeira.

A omissão na juntada de documentação contábil idônea afasta a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência formulada pela pessoa jurídica.

A decisão que indeferiu a gratuidade da justiça encontra respaldo na legislação processual e na jurisprudência do STJ e do Tribunal local, não havendo violação ao direito de acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pessoa jurídica somente faz jus à gratuidade da justiça quando comprova, de forma objetiva e idônea, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

A simples apresentação de declarações fiscais desacompanhadas de documentos contábeis essenciais não é suficiente para caracterizar a hipossuficiência financeira.

A ausência de prova adequada da incapacidade econômica legitima o indeferimento do benefício da justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481; STJ, REsp nº 1.981.461/AC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 09.12.2025; TJES, Agravo de Instrumento nº 5008311-27.2022.8.08.0000, Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza, j. 26.07.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5002554-86.2021.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 16.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002994-43.2025.8.08.0000

AGVTE
:

CONSTRUIL – CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E MÃO DE OBRAS EM GERAL

AGVD
O
S
:
RA ENGENHARIA EIRELI LTDA.
e
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
.

RELATOR:
D
ES.
robson luiz albanez

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Construil – Construção, Montagem e Mão de Obras em Geral Ltda.
, eis que irresignada com a decisão proferida pelo d. Juízo singular, onde
foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça, autorizando-se apenas o parcelamento das custas em três parcelas
, o que impediu o regular prosseguimento da ação de cobrança.

Sustenta o recorrente, em síntese, que:
(i)
enfrenta dificuldades econômicas e financeiras que impossibilitam o pagamento das custas, mesmo de forma parcelada;
(ii)
demonstrou documentalmente a baixa capacidade financeira da empresa, não considerada pelo juízo a quo;
(iii)
a negativa da gratuidade de justiça viola o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal;
(iv)
a pessoa jurídica tem direito ao benefício quando comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais;
(v)
o juiz indeferiu o pedido sem apresentar fundadas razões, em desconformidade com os arts. 98 e seguintes do CPC e a Súmula 481 do STJ;
(vi)
a ação não pode prosseguir sem a gratuidade, o que prejudica o acesso à justiça;
e que (vii)
a decisão deve ser integralmente reformada para conceder a assistência judiciária gratuita.

C
om relação a pessoa jurídica,

o benefício
da gratuidade da justiça
somente
lhe
deve ser concedido se devidamente comprovado nos autos sua impossibilidade de arcar com as despesas do processo,
a teor do que prescreve a Súmula 481 do STJ:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

No mesmo sentido:

RECURSO ESPECIAL. MASSA FALIDA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. JUROS. GRATUIDADE. PESSOA JURÍDICA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. [...].
2. A concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica, mesmo nos casos de falência, somente é adequada quando for comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas e encargos processuais, pois não há presunção legal de insuficiência de recursos em favor de pessoas jurídicas. Precedentes. [...].
(REsp n. 1.981.461/AC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 18/12/2025.)

No caso vertente, a agravante apresentou apenas
a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) e extratos fiscais do Simples Nacional, documentos inservíveis a comprovar sua alegada hipossuficiência financeira
.

Ademais, mesmo com a minuta do recurso,
não
apresentou
documentos hábeis para demonstrar a sua real situação financeir
a,
deixando de anexar o seu
balanço patrimonial
,
extrato de Imposto de Renda
ou
movimentação bancária,
mera relação de despesas,
elementos de prova
que poderiam permitir uma profunda análise do pedido.

A ocultação das informações relativas à situação financeira e econômica, notadamente em se tratando de pessoa jurídica, afasta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, de modo que é incabível o deferimento da justiça gratuita.

Confira-se, nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INDEFERINDO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Decisão indeferindo o pedido de gratuidade da justiça.
2. O agravante pretende a reforma da decisão alegando, basicamente, que apresentou documentação comprovando a condição de hipossuficiência financeira. 3. Não vejo como alterar a decisão recorrida, uma vez que o pedido de gratuidade da justiça foi indeferido por ausência de comprovação da alegada situação de miserabilidade
. 4. Recurso desprovido.
(
Agravo de instrumento nº
5008311-27.2022.8.08.0000,
1ª Câmara Cível, Relator: Des. Subst. JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
, julgado em 26/Jul/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INTERESSADO NÃO COMPROVOU SUA HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A declaração de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da justiça, goza de presunção relativa de veracidade, admitindo-se prova em contrário.
2. Quando da análise do pedido da justiça gratuita, o magistrado poderá investigar sobre a real condição econômico-financeira do requerente, solicitando que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. 3. No caso, o interessado não comprovou sua alegada hipossuficiência, razão pela qual o indeferimento da gratuidade decretado na origem, deve ser mantido.
4. Recurso conhecido e desprovido. (
Agravo de instrumento nº 5002554-86.2021.8.08.0000,
2
ª Câmara Cível, Relator: Des.
Raphael Americano Câmara
, julgado em 16/Feb/2022 )

Destarte, quando instado pelo magistrado, é ônus da parte que pleiteia a gratuidade da justiça comprovar adequada e objetivamente nos autos necessidade do benefício com a juntada de documentação idônea, o que não foi feito, repiso, nem mesmo quanto da interposição deste recurso.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça à Agravante,
autorizando-se apenas o parcelamento das custas em três parcelas.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento ao
agravo
de instrumento.